Tribunal: TJMT
Processo: 1027336-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027336-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA NEVES - CPF: 048.601.111-92 (AGRAVANTE), RAFAEL DA SILVA ALENCAR - CPF: 062.766.001-05 (AGRAVADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do CEJUSC da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos compensatórios e pensão alimentícia, que indeferiu pedido de tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão em favor da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória (art. 300 do CPC) para concessão de alimentos compensatórios e pensão alimentícia, diante da alegada vulnerabilidade econômica da agravante e da disparidade de rendimentos entre as partes após o término da união estável.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). No caso, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado.

4. O pedido de alimentos entre ex-companheiros demanda apuração do binômio necessidade-possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o), o que pressupõe instrução probatória mais ampla.

5. Os alimentos compensatórios, de natureza excepcional e transitória, exigem prova concreta de desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes após a dissolução da união, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 22/06/2023).

6. Ausentes elementos mínimos que indiquem o alegado desequilíbrio e a necessidade imediata da verba, mantém-se o indeferimento da tutela provisória, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos compensatórios e de pensão alimentícia em caráter provisório exige demonstração inequívoca do desequilíbrio econômico-financeiro entre os ex-companheiros. 2. Inexistindo prova mínima dessa condição, a tutela provisória deve ser indeferida, sem prejuízo de nova análise após a instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA PEREIRA NEVES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo do CEJUSC da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos compensatórios e pensão (Proc. no 1021832-46.2024.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra RAFAEL DA SILVA ALENCAR, indeferiu o pedido de tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia (cf. Id. no 306771887).

No recurso de agravo de instrumento, a agravante alega que tem direito a alimentos compensatórios e pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo cada, sustentando que a decisão recorrida exigiu comprovação robusta inadequada para a cognição sumária própria da tutela provisória, argumentando que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano considerando a união estável duradoura, a disparidade econômica atual e sua situação de vulnerabilidade.

Sustenta que manteve união estável com o agravado por mais de sete anos, entre 15 de novembro de 2016 e 12 de janeiro de 2024, relação da qual nasceu o filho Arthur Neves Alencar, atualmente sob seus cuidados exclusivos. Afirma que durante a convivência desempenhou atividades remuneradas de baixo rendimento, enquanto o agravado, operador de máquinas, possui renda estável superior a R$ 7.000,00 mensais, sendo responsável pelas despesas principais do lar.

Aduz que após o término abrupto da união, causado por incompatibilidades, ficou desempregada, passando a sustentar sozinha o filho com pequenos bicos, enquanto o agravado contribui com apenas 1/3 do salário-mínimo a título de pensão alimentícia, valor insuficiente para as necessidades básicas do menor.

Argumenta que a decisão recorrida exigiu comprovação robusta de risco e necessidade, como se se tratasse de cognição exauriente, quando os alimentos em sentido estrito e alimentos compensatórios comportam fixação provisória sempre que demonstrados prima facie a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão de tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia em seu favor, no valor de um salário-mínimo cada.

Em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido de efeito ativo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos (Id. 307268371).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem que o agravado oferecesse contrarrazões (Id. 314280890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA PEREIRA NEVES, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo do CEJUSC da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos compensatórios e pensão, indeferiu o pedido de tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia em favor da agravante.

Nos autos da petição inicial, a agravante requereu pedido de tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo cada, alegando situação de vulnerabilidade econômica após o término da união estável que perdurou por mais de sete anos.

O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela provisória, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"No entanto, para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora a autora afirme encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, verifica-se que o pedido de alimentos em seu favor ainda depende de instrução probatória mais aprofundada, especialmente para aferição do binômio necessidade-possibilidade que orienta a fixação da verba alimentar (art. 1.694, §1o do CC). Outrossim, a alegada anuência tácita do réu não se mostra suficiente, por si só, para autorizar a concessão liminar de verba alimentar, notadamente porque, embora se trate de verba de natureza alimentar, inexiste comprovação robusta e imediata que demonstre situação de risco iminente ou estado de necessidade absoluta capaz de justificar a excepcionalidade da tutela de urgência neste momento processual. Ressalte-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado que os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, demandando análise cautelosa e exame das peculiaridades do caso concreto (AgInt no REsp 1951351/MG, DJe 30/06/2022). Assim, a fixação liminar, sem contraditório adequado e sem prova idônea, afronta o devido processo legal e o contraditório substancial, sobretudo em demandas que envolvem partilha de bens e apuração de eventuais desequilíbrios patrimoniais."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito ativo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória, enquadrando-se no inciso I do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia em favor da agravante, considerando sua alegada situação de vulnerabilidade econômica após o término de união estável que perdurou por mais de sete anos, bem como a disparidade de renda entre as partes.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz
a quo
acertou ao indeferir o pedido de tutela provisória, fundamentando sua decisão na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado, considerando que o pedido de alimentos em favor da agravante ainda depende de instrução probatória mais aprofundada para aferição do binômio necessidade-possibilidade.

De fato, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em análise, embora a agravante alegue situação de vulnerabilidade econômica após o término da união estável, os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

A legislação aplicável ao caso estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme dispõe o art. 1.694, §1o, do Código Civil. Além disso, o art. 1.695 do mesmo diploma legal prevê que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No que tange aos alimentos compensatórios, embora não estejam expressamente previstos na legislação brasileira, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial que visa equilibrar o padrão socioeconômico dos ex-cônjuges ou ex-companheiros após a dissolução da união, quando verificado significativo desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Os alimentos compensatórios têm natureza jurídica distinta dos alimentos tradicionais, pois não se destinam propriamente à subsistência do alimentando, mas sim à manutenção do status econômico-social que desfrutava durante a união. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que os alimentos compensatórios possuem caráter excepcional e transitório, demandando análise cautelosa e exame das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA . INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional . 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3 . Apesar da corriqueira confusão conceitual, a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns.4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.5 . Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.6. Recurso especial conhecido e desprovido .

(STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)).

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que a fixação de alimentos compensatórios exige a demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS COMPROBATÓRIOS DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de alimentos compensatórios, de natureza excepcional, exige demonstração de desequilíbrio econômico injusto decorrente da separação, o que demanda prova robusta da contribuição significativa de uma das partes para o patrimônio comum em detrimento de sua autonomia financeira.

Na hipótese, ausente prova mínima da existência de união estável no período invocado, bem como da alegada dependência econômica da agravante, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

(N.U 1015677-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”

Esse entendimento jurisprudencial reforça a tese sustentada pelo juízo
a quo
, uma vez que a concessão de alimentos compensatórios em sede de tutela provisória exige a demonstração inequívoca do desequilíbrio econômico-financeiro entre os ex-companheiros, o que não restou suficientemente comprovado nos autos neste momento processual.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos. Embora a agravante alegue situação de vulnerabilidade econômica após o término da união estável, os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto ao desequilíbrio econômico-financeiro que justificaria a fixação de alimentos compensatórios.

A decisão agravada merece ser mantida porque, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória para fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia em favor da agravante, considerando que o pedido ainda depende de instrução probatória mais aprofundada para aferição do binômio necessidade-possibilidade e do alegado desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela provisória não implica prejulgamento do mérito da ação principal, podendo a agravante, no curso da instrução processual, produzir as provas necessárias para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a fixação de alimentos compensatórios e pensão alimentícia em seu favor.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025